Tribunal: TJPA
Processo: 0814985-37.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2024-10-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0814985-37.2024.8.14.0000

PACIENTE: BRUNO VITOR DA SILVA CRUZ

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
Direito Penal e Processual Penal. Habeas Corpus. Furto qualificado. Art. 155, §4º, inciso i, do cpb. Prisão preventiva. Reiteração delitiva. Representação policial. Fundamentação idônea. Inexistência de constrangimento ilegal. Impossibilidade de fixação de medidas cautelares diversas. Condições pessoais favoráveis. Irrelevância. Ordem denegada.

I. Caso em exame

1. Habeas Corpus impetrado em favor de Bruno Vitor da Silva Cruz, preso preventivamente pela suposta prática de furto qualificado (art. 155, §4º, inciso I, do Código Penal).

II. Questões em discussão

2. As questões discutidas são: (i) ausência de pressuposto legal para a decretação da custódia preventiva, diante da falta de requerimento ministerial; (ii) ilegalidade da conversão da prisão em flagrante em preventiva; (iii) possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão; (iv) condições pessoais favoráveis do paciente.

III. Razões de decidir

3. A conversão da prisão em flagrante em preventiva foi devidamente fundamentada e está amparada na representação policial, não havendo ilegalidade.

4. A decisão apresenta fundamentação idônea com base na reiteração delitiva do paciente, evidenciada pelas múltiplas anotações criminais em sua ficha, o que justifica a necessidade de manutenção da prisão para a garantia da ordem pública.

5. As condições pessoais favoráveis, como ocupação lícita e residência fixa, são irrelevantes para afastar a necessidade de custódia cautelar diante do risco de reiteração criminosa.

6. A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão é insuficiente no presente caso, dada a gravidade da reiteração delitiva e o risco à ordem pública.

IV. Dispositivo e tese

7. Ordem de Habeas Corpus denegada.

Tese de julgamento
: “1. A representação policial é suficiente para a decretação da prisão preventiva, desde que fundamentada, mesmo quando o Ministério Público se manifesta pela concessão de medidas cautelares diversas. 2. A reiteração delitiva e a periculosidade concreta justificam a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública, especialmente em casos de furto qualificado. 3. As condições pessoais favoráveis do réu, como residência fixa e ocupação lícita, não afastam a necessidade da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais da segregação cautelar.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 155, §4º, inciso I; CPP, art. 312; STJ, AgRg no RHC n. 196.675/BA; STJ, AgRg no RHC n. 862.289/SP.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
DENEGAR
a ordem impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada ao primeiro dia e finalizada aos três dias do mês de outubro de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar.

Belém/PA, 01 de outubro de 2024.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus Liberatório com pedido de liminar impetrado em favor de BRUNO VITOR DA SILVA CRUZ, em face de ato do Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas/PA, nos autos nº 0814195-30.2024.8.14.0040.

Consta da impetração que o paciente foi
preso em flagrante no dia 07.09.2024
, pela suposta prática do crime do
art. 155, §4º, inciso I do CPB, tendo o Juiz
homologado sua prisão e a
convertido em custódia preventiva
, sem que tenha havido representação policial e mesmo após o RMP, em audiência de custódia, ter se manifestado pela liberdade provisória com imposição de fiança.

Alega o impetrante o
constrangimento ilegal à liberdade de locomoção do paciente
, ante a
carência de pressuposto legal para a decretação da custódia preventiva
, qual seja,
a ausência de representação policial ou requerimento ministerial,
sendo vedada, após o Pacote Anticrime, a decretação, de ofício, deste tipo de prisão cautelar.

Aduz que se o
dominus litis
se limitar a requerer a fixação de medidas cautelares diversas da prisão, por entendê-las como suficientes no caso concreto, não poderá o magistrado, de ofício, determinar a conversão em prisão preventiva.

Pugna, assim, pela
concessão liminar da ordem
, com a expedição de alvará de soltura em favor do paciente. Subsidiariamente, pede a
fixação de medidas cautelares diversas da prisão
.

A
liminar foi indeferida
ante a ausência dos requisitos legais.

Solicitadas as
informações da autoridade coatora
, esta esclarece que:

“(...) Trata-se de APFD, no qual consta que o paciente BRUNO VITOR DA SILVA CRUZ teria sido flagrando por furtar uma motocicleta do pátio do Departamento Municipal de Trânsito e Transporte - DMTT, no dia 07/09/2024, conforme consta narrado no boletim de ocorrência de id 125842205 - Pág. 4, do processo referência.

O paciente foi preso em flagrante no dia 07/09/2024.

Em consequência, foi submetido à audiência de custódia e teve a prisão em flagrante convertida em prisão preventiva, conforme fundamentos da decisão abaixo transcrita:

(...)

O ILP já se foi concluído e juntado aos autos.

O paciente responde a diversos procedimentos criminais, conforme consta na sua FAC (id 125879848).

(...)”

Nesta
Superior Instância
, a Procuradora de Justiça Joana Chagas Coutinho opina pela
denegação do
writ
.

É o relatório.

VOTO

Da análise acurada dos presentes autos, bem como, com base nas informações do Juízo processante, constata-se que as alegações esposadas pelo ilustre impetrante
não têm procedência
.

Descabido

o argumento trazido na impetração
, qual seja, a
carência de pressuposto legal para a decretação da custódia preventiva
– uma vez que, após o Pacote Anticrime, a decretação, de ofício, deste tipo de prisão cautelar foi vedada. Isso, porque se
extrai que a decisão que decretou a custódia preventiva do paciente (ID nº 125906862 – Págs. 39/41) está revestida de legalidade
, pois, em que pese a afirmação do impetrante de que não houve requerimento ministerial, tem-se que
houve representação policial (ID nº 125906862 – Pág. 3)
, de modo que não há qualquer ofensa ao art. 282, §2º do CPP, após a redação dada pela Lei nº 13.964/19.

Além disso, referido decreto
apresenta fundamentação idônea,
veja-se trecho dele:

“(...) II – Consoante o que consta nos autos, entendo por bem a conversão em prisão preventiva.

Depreende-se dos autos que há indícios de autoria e materialidade do crime formulado nos autos, posto que para a decretação da medida cautelar não se exige prova plena, bastando meros indícios. As provas colhidas durante o procedimento policial nos levam a reconhecer a existência do crime e indícios de sua autoria.

Suficiente, portanto, para esta fase do procedimento policial e para embasar um decreto preventivo que os depoimentos das testemunhas e todo o material do APF, bastam para a comprovação da existência do crime e indícios suficientes da autoria delitiva, que comprovam o fumus comissi delicti.

O periculum in libertatis também resta demonstrado nos presentes autos.
A situação fática revelada nos autos impede a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, além de que, quando estão presentes os requisitos do art. 312 do CPP, descabe a aplicação dessas medidas. Em apenas 9 meses o réu já possui 4 anotações em sua ficha criminal, demonstrando que a prisão preventiva se faz extremamente necessária para evitar a reiteração delituosa. Em que pese o órgão ministerial tenha se manifestado pela fixação de fiança, verifico que a autoridade policial requereu a conversão em preventiva.

Diante do exposto, acolho o requerimento da autoridade policial e entendo que a decretação da segregação cautelar de BRUNO VICTOR DA SILVA CRUZ se faz necessária. Razão pela qual CONVERTO o flagrante em Prisão Preventiva de BRUNO VICTOR DA SILVA CRUZ nos termos do art. 312 do CPP. (...)”
grifo nosso.

Da leitura da decisão

acima transcrita, bem como, do exame dos documentos acostados aos autos, tem-se que é patente a necessidade de sua custódia preventiva, não só em face da prova de existência do crime e de indícios suficientes de autoria, como também
para a garantia da ordem pública e correta aplicação da lei penal
, em razão de sua
reiteração delitiva
, o que é suficiente para justificar a manutenção de sua segregação preventiva.

Dos documentos acima referidos, em especial do boletim de ocorrência, vê-se que o réu furtou uma motocicleta do pátio do Departamento Municipal de Trânsito e Transporte de Parauapebas/PA, sendo abordado já em uma rodovia estadual, tendo ele alegado que a moto era sua e havia sido apreendida por agentes daquele Departamento há aproximadamente um mês. Todavia, em consulta, foi verificado que o veículo era registrado em nome de outra pessoa.

Em que pese se tratar de crime cometido sem violência ou grave ameaça, é imperioso ressaltar a
periculosidade concreta do réu
. Não se trata de periculosidade presumida, tão somente a partir de meras conjecturas a respeito dos fatos, mas sim do real e concreto perigo que ele representa para a sociedade, uma vez que, segundo a autoridade coatora,
em apenas 09 (nove) meses o réu já possui 4 anotações em sua ficha criminal, o que só vem a comprovar o risco de
reiteração delitiva
, constituindo-se em motivo idôneo a autorizar a decretação de sua custódia preventiva,
verbis
:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO DELITIVA. EXCESSO DE PRAZO. NÃO EVIDENCIADO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. IMPOSSIBILIDADE. INVIABILIDADE DE ANÁLISE DE POSSÍVEL PENA OU DE DETERMINAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE REPRIMENDA. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal. II -
In casu, a prisão preventiva se encontra devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam a necessidade de encarceramento provisório; notadamente se considerado o fundado receio de reiteração criminosa, pois, conforme se depreende dos autos, a conduta em exame não é fato isolado na vida do Agravante, na medida em que ele -possui condenações e responde a várias ações criminais na Comarca de Juazeiro, conforme consulta, inclusive com LIVRAMENTO CONDICIONAL concedido em 23/02/2023-. Tais circunstâncias evidenciam um maior desvalor da conduta e a periculosidade do agente, justificando a segregação cautelar para a garantia da ordem pública.
Precedentes. III - A presença de circunstâncias pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de garantir a revogação da prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar, como na hipótese. Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. IV - No que tange ao aventado excesso de prazo, cumpre ressaltar que os prazos processuais não têm as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo. V - Na hipótese, não restou demonstrada desídia dos órgãos estatais na condução do feito; não se evidenciando a existência de demora exacerbada a configurar o constrangimento ilegal suscitado relativamente à alegação de excesso de prazo, diante dos esforços empreendidos pelo Juízo de primeiro grau; tendo consignado o Tribunal local -que foi a própria Defesa que causou a delonga na marcha processual-. Precedente. VI - Cabe consignar, ainda, que não se presta a via do habeas corpus para análise de desproporcionalidade da prisão em face de eventual condenação do réu, uma vez que tal exame só poderá ser realizado pelo Juízo de primeiro grau, após cognição exauriente de fatos e provas do processo, a fim de definir, se for o caso, a pena e o regime a serem aplicados. VII - É assente nesta Corte Superior que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. Precedentes. Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no RHC n. 196.675/BA, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 6/9/2024.)

Por conseguinte, pouco importa, neste caso, se o paciente é possuidor de condições subjetivas favoráveis, tais como ocupação lícita e residência fixa, pois tais fatos não autorizam, por si sós, a almejada concessão da liberdade, por existirem, nos autos, outros elementos aptos a ensejar a prisão preventiva,
não sendo suficiente a aplicação de quaisquer outras medidas cautelares diversas da prisão,
por exegese da Súmula n.º 08 deste Tribunal, que assim dispõe:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”
.

Deste modo, é perfeitamente clara a existência de idônea fundamentação e dos motivos legais, ínsitos no art. 312 do CPP, aptos a ensejar a custódia preventiva do paciente.

Ante o exposto, DENEGO a ordem impetrada.

É o voto.

Belém/PA, 01 de outubro de 2024.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 04/10/2024